Tribunal: TJES
Processo: 5020585-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020585-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-PARCELEX e outros (3)
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO AGUIRRE FRAGOSO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nº 5020585-79.2025.8.08.0012

Recorrentes: IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.,

Recorrido: CARLOS ROBERTO AGUIRRE FRAGOSO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CONCLUÍDO. CLÍNICA QUE ENCERROU AS ATIVIDADES. FINANCIAMENTO COLIGADO. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E DA SECURITIZADORA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil das recorrentes em razão do encerramento abrupto das atividades de clínica odontológica franqueada, o que impediu a conclusão do tratamento contratado pelo consumidor e culminou na negativação indevida de seu nome por parcelas de financiamento coligado.

3 – No que tange à insurgência da recorrente IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., verifica-se que sua participação na cadeia de consumo, ao viabilizar a infraestrutura financeira e tecnológica para a operacionalização dos pagamentos, atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Pela Teoria da Aparência, o facilitador de pagamentos apresenta-se ao consumidor como parte integrante do negócio, devendo responder objetivamente pelas falhas na prestação do serviço principal e seus desdobramentos.

4 – Quanto à Odontocompany, a responsabilidade é inequívoca. O abandono do tratamento de saúde caracteriza inadimplemento contratual grave. Outrossim, a securitizadora, ao gerir o crédito de contrato coligado, responde pelos danos causados ao manter cobranças e efetivar negativações referentes a serviço flagrantemente não prestado.

5 – A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, nesse contexto, configura dano moral
in re ipsa
. O montante indenizatório fixado pelo juízo de origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a extensão do dano, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito:
“Serviço não prestado, a despeito da existência de prova do pagamento – Determinação de devolução do valor desembolsado – Adequação – Descumprimento de contratação que envolve aspectos estéticos e de saúde
– Repercussão danosa sobre a esfera imaterial da pessoa evidenciada –
Dano moral configurado – Valor da indenização fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(TJ-SP - Apelação Cível: 10089591020238260010 São Paulo, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/02/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

6 – Recursos conhecidos e improvidos. Custas e honorários
, que fixo em 20% do valor da condenação, pelas recorrentes
(
pro rata
)
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)